Tribunal: TCU
Processo: 022.843/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1823/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando o lapso de tempo do Acórdão inicial, 07.05.2020 e, considerando ainda, que já houve uma prorrogação por 30 (trinta) dias concedido pelo Acórdão 6624/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a Unidade Técnica manifesta-se contrária a nova prorrogação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", c/c o art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em indeferir novo pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica, por intermédio do Ofício no 36/DPES2/819, de acordo com o parecer da Unidade Técnica: 1. Processo TC- Processo 022.843/2019-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Lucas (XXX.647.708-XX); Celio Luiz da Mota (XXX.759.938-XX); Cicero Silva (XXX.125.668-XX); Fernando Rego Cabral (XXX.500.307-XX); Geraldo Chaves de Oliveira (XXX.850.058-XX); Gerson Virginio dos Santos (XXX.154.514-XX); Luiz Alfredo Machado Caldas (XXX.258.772-XX); Manoel Antonio Santos da Silva (XXX.953.477-XX); Susana Beck Valdivia (XXX.446.670-XX); Valmir Ribeiro (XXX.618.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.